Tribunal: TJMT
Processo: 0020292-95.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020292-95.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CATHERINE PEREIRA - CPF: 018.600.391-97 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO (APELADO), SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA - CNPJ: 36.883.791/0001-92 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (APELADO), J. G. P. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA DE TROMPAS. GRAVIDEZ POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. DE FALHA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 43 do Código Civil, exigindo-se apenas a demonstração do fato danoso e do nexo de causalidade, sem a necessidade de comprovação de culpa.

2. Demonstração que a cirurgia de laqueadura foi realizada conforme os procedimentos adequados, inclusive com a realização de exames pré-operatórios, que não indicaram a existência de gravidez prévia.

3. Gravidez constatada
durante o intraoperatório.

4. Perícia aponta ausência de qualquer falha no procedimento médico realizado (laqueadura tubária), impondo a improcedência da responsabilidade civil dos demandados, notadamente por caracterizado o caso fortuito, afastando o nexo causal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Catherine Perreira e João Gabriel Pereira Figueiredo
, menor impúbere, representado por sua genitora Catherine Perreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de
Ação De Danos Morais E Materiais Com Antecipação De Tutela
n. 0020292-95.2015.8.11.0002, ajuizada em face de Ricardo Augusto Macedo de Carvalho, do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso, a qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva de Ricardo Augusto Macedo de Carvalho e no mérito julgou improcedente os pedidos iniciais.

Irresignadas as partes Apelantes, em suas razões recursais, alegam que a sentença destoa da realidade fática, vez que não fora observado o procedimento básico antes de submeter a cirurgia de laqueadura, que no caso se discute se houve negligência antes do procedimento cirúrgico, colocando-os em risco, e não se o médico lançou mão da melhor técnica.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a sentença seja reformada, julgando os pedidos iniciais procedentes.

Contrarrazões, id. 210526363, 210526364 e 210526365.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Catherine Perreira e João Gabriel Pereira Figueiredo
, menor impúbere, representado por sua genitora Catherine Perreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de
Ação De Danos Morais E Materiais Com Antecipação De Tutela
n. 0020292-95.2015.8.11.0002, ajuizada em face de
Ricardo Augusto Macedo de Carvalho
, do
Município de Várzea Grande
e do
Estado de Mato Grosso
, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva de Ricardo Augusto Macedo de Carvalho, e, no mérito, julgou-se improcedentes os pedidos iniciais.

Os apelantes apresentam insurgência parcial em relação à sentença vergastada, pois o pedido recursal é indenização por dano moral em decorrência de falha no procedimento de laqueadura. No entanto, não impugnam a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença.

Portanto, em respeito ao princípio do
“tantum devolutum quantum appellatum”
, o cerne recursal limita-se à indenização por dano moral e à análise do erro médico, com o reconhecimento da negligência ao realizar o procedimento cirúrgico sem os procedimentos pré-operatórios.

De início, oportuno esclarecer que a responsabilidade civil do município de Várzea Grande-MT e do Estado de Mato Grosso deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF e 43, do CC, de forma que não se cogita da culpa da administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o
fato danoso e injusto
ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

A teoria mencionada baseia-se no
risco
que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano aos membros da comunidade

Para configurar a responsabilidade do órgão público, como no caso, é necessária a demonstração da
ocorrência do fato administrativo,
assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legitima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Sendo assim, havendo presunção de comportamento ilegal da administração pública, ao ente municipal , cabe demonstrar o contrário, trazendo aos autos a prova inequívoca de comportamento culposo.

No que se refere à responsabilidade civil dos médicos, salvo, quando se trata de obrigação de resultado, quer no Código de Defesa do Consumidor, quer no Código Civil, tem por pressuposto a culpa, cabendo ao paciente demonstrar que o resultado danoso teve por causa a negligência, imprudência ou imperícia do profissional (art. 14. § 4º, CDC, e arts , 186, 927 e 951, CC).

Neste viés, é possível notar que no dia 25/10/2012 a Apelante passou por procedimento de laqueadura no Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales LTDA custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, durante o intraoperatório, a equipe médica levantou hipótese de que ela pudesse estar grávida, sendo orientada a realizar exame confirmatório e a retornar em caso de intercorrência, como se vê nas anotações prévias no documento acostado no id. 210524425, à fl. 67.

De outro lado, não há nos autos prova de que tenha havido qualquer óbice da autora em prosseguir com o procedimento cirúrgico, o que de fato ocorreu.

O laudo pericial atesta o alegado pelos apelados:

"IV — CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora foi submetida a cirurgia de esterilização feminina com, aproximadamente, 3 semanas de gestação sem conhecimento da equipe médica, foi levantada a hipótese de gestação no intraoperatório e a mesma recebeu a orientação de realizar o exame confirmatório e retornar em caso de intercorrência. Não foi identificada sequela física ou emocional capaz de limitar a sua atividade habitual."

Alegam, ainda, os apelantes que não fora observado o procedimento básico antes de submeter a cirurgia de laqueadura. Entretanto, pela documentação de instrui os autos, é possível vislumbrar que foram realizados exames pré-operatórios, inclusive de dosagem de BHCG, que resultou negativo (id. 210524427, fls. 39), ou seja, indicativo de não gravidez.

Logo, vislumbra-se que os apelados não foram negligentes como tentam demonstrar, vez que os procedimentos que anteveem uma cirurgia foram realizados e receitados pelos médicos, portanto,
não configurada aqui, a conduta culposa por omissão.

Outrossim, é possível concluir que entre a data da cirurgia (25/10/2012) e os exames pré-operatórios (01/06/2012), a parte apelante não tomou os métodos contraceptivos devidos e engravidou, situação essa que foge da responsabilidade dos médicos e, consequentemente, do hospital.

Logra observar que fato ocorrido, realização da laqueadura no início de uma gravidez, foi um infortúnio tanto para a apelante, quanto para os apelados, vez que ambos realizaram os procedimentos pré-operatórios e a situação só foi desconfiada pelos médicos e informado a paciente durante o procedimento cirúrgico, na fase intraoperatória da cirurgia.

Entrementes, denota-se do laudo pericial e dos documentos instrutórios que não houve qualquer sequela física ou emocional a genitora e a criança, ora apelantes, uma vez que essa nasceu de parto normal e em boas condições de saúde, sem demais danos.

Desse modo, verifica-se que não estão presentes os requisitos a ensejar a configuração do dever de indenizar, quais sejam: o nexo causal entre o resultado (gravidez) e a falta de informação (conduta omissiva).

Verificando os documentos acostados, vejo que não há registro de qualquer impedimento e ou indicação de anormalidade nos exames preparatórios e/ou após o procedimento cirúrgico.

Sobre o tema tem entendido o STJ:

EMENTA: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAQUEADURA DE TROMPAS, REALIZADA EM HOSPITAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. GRAVIDEZ POSTERIOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A GRAVIDEZ NÃO OCORREU DE ERRO TÉCNICO NO PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O acórdão recorrido, à luz da prova das autos, concluiu pela ausência de responsabilidade do Município réu, porquanto," concretizada a cirurgia de laqueadura e passado o tempo, houve recanalização espontânea, o que possibilitou uma nova gravidez da autora ", e que" a gravidez não decorreu de erro técnico no procedimento ou inexistência deste, e sim de percentual de falha aceitável no método contraceptivo ". Concluiu, ainda, que"o laudo pericial de fls.138/144, foi conclusivo no sentido de que a autora efetivamente participou de trabalho educativo ministrado por Equipe Multidisciplinar, quando lhe foi informado os possíveis efeitos colaterais, a dificuldade de reversão do procedimento e a manutenção da possibilidade de gravidez, ainda que mínima, no percentual de 1% (um por cento)". Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes. II. Agravo Regimental improvido". STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 664793 RJ 2015/0037859-0 (STJ).

Nesse sentido, também, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — CIRURGIA DE LAQUEADURA — GRAVIDEZ POSTERIOR — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO. Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez. (TJ-MT - APL: 00001133020128110008 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE LAQUEADURA - GRAVIDEZ POSTERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez.” (N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (TJ-MT 00063113320108110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2022)

Assim, tem-se que o procedimento foi realizado dentro das medidas condizentes com o ato no alcance do êxito. E, não havendo provas suficientes para comprovar o dano moral e material que a autora sofreu em decorrência da falha na cirurgia de laqueadura tubária, não há que se falar em indenização.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024